Tribunal: TJDFT
Processo: 0720389-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA LIDE.
1. A revogação do benefício da justiça gratuita já deferido à autora está condicionada à efetiva comprovação de que essa parte passou a ter recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.
2. As Varas de Família possuem competência para processar “as ações referentes ao regime de bens” (Lei n. 11.697/08 – LOJDFT – art. 27, I, “c”), como é o caso da partilha dos bens provenientes do término do vínculo conjugal.
3. No caso em apreço, a pretensão formulada pela autora não guarda vinculação com a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que tramitou perante ela e o titular do espólio ora recorrido, nem versa sobre direito de família.
4. Constata-se a litispendência quando verificada a tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo vedado a qualquer das partes propor nova ação para rediscutir o direito.
5. A litispendência está configurada na hipótese sob exame, porquanto restou demonstrado que a presente ação é idêntica à formulada nos autos que tramitam na 18a Vara Cível de Brasília.
6. O pedido de desistência formulado pela autora nos autos que tramitavam perante a il.18a Vara Cível de Brasília não serve para descaracterizar a litispendência constatada, devendo prevalecer o disposto no art. 286, II, do Código de Processo Civil, que preleciona que “Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reitera do o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;” – grifou-se.
7. Logo, diante da constatação da litispendência, forçoso a manutenção da r. sentença que extinguiu a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V e § 3o, do CPC. Na hipótese, subsiste a prevenção da il. 18a Vara Cível de Brasília/DF, para eventual renovação do pleito.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.